Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-06.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Ausência de abusividade – Tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Ausência de abusividade – Tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.*